Tribunal: CARF
Processo: 16327.720698/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 23/07/2010 a 05/10/2010
PER/DCOMP. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CABIMENTO
Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do crédito objeto de Declaração de Compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, nos termos do artigo 74, §17 da Lei no 9.430, de 1996.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720698/2015-25
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.734 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
TURMALINA GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 23/07/2010 a 05/10/2010
PER/DCOMP.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO-
HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CABIMENTO
Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do crédito objeto de Declaração de
Compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, nos termos do artigo 74, §17 da Lei no 9.430,
de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-005.441, de 17/06/2019 (fls. 298/305), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado.
Do Pedido judicial e do Auto de Infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720698/2015-25
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720698/2015-25

O processo trata, inicialmente, de PER/DCOMP, provenientes de direito
creditório referente ao pedido de reconhecimento de inconstitucionalidade do alargamento da
base de cálculo do PIS, introduzida pelo art. 3o da Lei no 9.718, de 1998 e consequentemente,
obter autorização para compensar, nos termos da legislação tributária aplicável.
Primeiramente, cabe informar que foi protocolado o PAF (principal), sob no
16327.000102/2011-43 (cuja razão social era JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A e
que a razão social atual denomina-se: TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE
RECURSOS S.A.), que julgou de forma conjunta também este PAF no 16327.720698/2015-25 -
que trata deste Auto de Infração lavrado para cobrança de multa isolada de 50% sobre o valor
dos débitos objeto de declarações de compensação ("DCOMP's") não homologadas, com fulcro
no artigo 74, §17 da Lei no. 9.430, de 1996 com redação dada pela Lei no 13.097, de 2015.
As DCOMP's discutidas, encontram-se controladas no PAF (principal) no
16327.000102/2011-43 e foram transmitidas pela Contribuinte para aproveitamento de crédito de
pagamento indevido a maior de PIS, que foi requerido em decisão judicial e habilitado pela RFB
nos autos do PAF no 16327.000704/2009-86.
À época dos fatos, a Contribuinte (antiga LETERO, ou SODEPA) interpôs
Mandando de Segurança autuado junto à Justiça Federal de SP, sob no 2005.61.00.0101660-3.
Não houve pedido de liminar. Tudo conforme consta do PAF no 16327.000704/2009-86, o qual
trata do processo de Habilitação do Crédito. Julgando o mérito do pedido, em 09/06/2006,
decidiu o juízo singular, julgar parcialmente procedente a Ação impetrada e conceder em parte a
segurança, nos seguintes termos descritos às fls. 49 a 62 do PAF no 16327.000704/2009-86.
Cientificada da decisão judicial, a União não apresentou recurso de apelação e, a
Sentença transitou em julgado em 05/09/2006. Não concordando com a certificação do trânsito
em julgado da sentença, a União, em 17/04/2007, sob a alegação de que a ciência do decisum
havia contrariado o disposto pelo art. 20 da Lei no 11.033, de 2004 c/c o art. 36 a 38 da Lei
Complementar no 73/93, requereu a “Desconstituição de Certidão de Trânsito em Julgado”.
O processo prosseguiu seus tramites e teve vários recursos impetrados por ambas
as partes. Transcorrido o tempo, em 18/04/2008, a Fazenda Nacional protocolou novo Pedido de
Reconsideração junto ao TRF 3a Região, da decisão que restabeleceu a validade e eficácia da
Certidão de Trânsito em Julgado (MS 2005.61.00.0101660-3), requerendo, a restauração da
decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o julgamento, ao final da
procedência do Agravo, de modo a declarar-se a nulidade da intimação da sentença e da Certidão
de Trânsito em Julgado. Requereu ainda, subsidiariamente, o deferimento parcial da tutela para
fins de atribuir efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do agravo.
À luz do até então decido pela esfera judicial, em 08/07/2009, o Contribuinte
protocolou junto à RFB, o “Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado”, referente a crédito de PIS, referentes aos períodos de apuração
fevereiro/1999 a novembro/2002, discutido no MS 2005.61.00.0101660-3, o qual foi
formalizado no PAF no 16327.000704/2009-86 (crédito de PIS).
Analisado o processo, a Fiscalização, a partir dos elementos constantes daqueles
autos não ter o “Pedido de Habilitação”, atendido ao requisito previsto no art. 71, §4o, inciso III,
da IN RFB no 900, de 2008, ou seja, não ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença do AGI
no 2007.03.00.081067-1, razão pela qual, conforme consignado em Despacho proferido pelo
Fisco (DEINF/SPO), em 28/09/2009, indeferiu essa solicitação.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720698/2015-25

Cientificado do Despacho, o Contribuinte apresentou, com base no art. 59 da Lei
no 9.784, de 1999, Recurso Hierárquico, alegando evidente trânsito em julgado material da
Sentença proferida no MS no 2005.61.00.0101660-3 e inexistência de efeito suspensivo ao
pedido de reconsideração interposto pela União no Agravo de Instrumento no
2007.03.00.081067-1 (fls. 94 a 95 e 115 a 120 do PAF 16327.000704/2009-86). Desse Recurso
Hierárquico, a autoridade administrativa deferiu o Pedido de Habilitação, conforme Despacho
Decisório proferido pela DEINF/SPO em 06/07/2010, para autorizar o aproveitamento do crédito
de PIS para extinguir mediante compensação, e sob condição resolutória da ulterior decisão a ser
exarada no Agravo de Instrumento no 2007.03.00.081067-1, de outros débitos próprios.
Com o deferimento do Pedido de Habilitação, a interessada passou a apresentar
Declarações de Compensação (DCOMP – relação à fl. 7). Em 09/12/2011, a Fiscalização -
DEINF/SPO, proferiu o Despacho Decisório homologando as DCOMP's, sob condição
resolutória, até o encerramento da lide judicial (fls. 137/155).
No entanto, em 20/07/2015, a DEINF/SP, prolatou um novo Despacho
Decisório (aqui denominado de revisado) no PAF no 16327.000102/2011-43, em que restou
decidido, dentre outras providências, as seguintes ações (fls. 13/29): (i). Anular o Despacho
Decisório anterior, exarado pela DEINF/SPO em 09/12/2011, com a desconstituição de todos
os atos dele decorrentes; (ii) não reconhecer o direito creditório de pagamento a maior do PIS
decorrente de Ação judicial, não passível de compensação, devido ao crédito pretendido não ser
líquido e certo e por expressa determinação judicial pela aplicação do art. 170-A do CTN; (iii)
não homologar as compensações declaradas por meio das DCOMP apresentadas; e (iv)
determinar que se proceda à cobrança dos débitos indevidamente compensados (acrescidos de
juros e multa de mora) e efetue o lançamento de ofício da multa isolada a que se refere o art.
74, § 17 da Lei no 9.430, de 1996, na hipótese de compensação não homologada, protocolando
processo próprio.
Em cumprimento ao Despacho Decisório, a Fiscalização com base nos fatos
descritos no Termo de Verificação Fiscal de fls. 6/9, lavrou, em 20/10/2015, o Auto de Infração
de fls. 2/4. Na tabela do Anexo 1 (fl. 7), apresenta um resumo de todas as DCOMP que foram
apresentadas a partir de 14/06/2010 (data de publicação da Lei no 12.249, de 2010), bem como os
débitos indevidamente compensados pelo sujeito passivo. Disso, resultou o PAF no
16327.720698/2015-25 (Auto de Infração), que foi apensado ao PAF principal (controle das
DCOMPS), sob no. 16327.000102/2011-43, para se fazer o julgamento em conjunto.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Despacho Decisório (revisado), a Contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade - referente ao PAF no 16327.000102/2011-43 e a Impugnação
ao Auto de Infração de fls. 119/126, lavrado para cobrança da multa isolada prevista no artigo
74, § 17 da Lei no. 9.430, de 1996, lavrado no PAF no 16327.720698/2015-25.
No que se refere exclusivamente ao presente feito, que trata da aplicação de multa
isolada de 50% em decorrência de compensação não homologada, a Contribuinte alegou que: (i)
a multa exigida, que teria por base o §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, referente as
DCOMP controladas no PAF no 16327.000102/2011-43, foram enviadas no período entre
23/07/2010 e 05/10/2010. Neste período, o ordenamento não previa a incidência de qualquer
multa isolada sobre o valor de débitos indevidamente compensados; situação que somente foi
modificada em 08/10/2014, com a edição da MP no 656, de 2014; (ii) que na ocasião, o artigo 2°
da MP no 656/14, revogou a aplicação da multa isolada incidente sobre o valor do crédito objeto
de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido (§§ 15 e 16 do art. 74 da Lei n° 9.430, de
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720698/2015-25

1996); (iii) com a revogação dos §§ 15 e 16, e visando manter a aplicação da multa isolada de
50% apenas nos casos de não-homologação de compensação, o legislador mudou a redação do
§17 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, trazendo para o referido parágrafo o percentual da multa
antes previsto no §15; e (iv) aduz que as alterações, além de incluir no §17, o percentual da
multa que seria aplicada aos casos de compensação não homologada (50%), o legislador alterou
sua base de cálculo, substituindo o termo "crédito" por "débito".
A DRJ em Ribeirão Preto (SP), apreciou a Manifestação de Inconformidade e a
Impugnação (em conjunto) e, em decisão consubstanciada no Acórdão no 14-59.753, de
04/04/2016, (fls. 613/646), considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade, para
não reconhecer o direito creditório e não homologar as compensações e julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário lançado no PAF apenso no 16327.720698/2015-25.
A DRJ proferiu Acórdão assim ementado (parte exclusiva quanto ao tema objeto do
presente Auto de Infração):
“Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do crédito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo quando a multa a ser aplicada é a de 150% prevista no art. 18 da Lei
no 10.833, de 2003”.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 249/261), onde reitera os argumentos aduzidos na Impugnação e assegura que:
(i) deve ser considerado nulo o Despacho Decisório (revisor) por declarar "não
homologada" a compensação considerada "não declarada" pelo item "d", inciso II, § 12o do art.
42 da Lei no. 9.430, de 1996; (ii) consequentemente, é nulo por vicio formal, o presente Auto de
Infração, já que a fundamentação legal do lançamento e o percentual da multa isolada aqui
exigida estão em desacordo com as hipóteses previstas na legislação; (iii) tal multa não existia à
época dos fatos (transmissão das declarações de compensação), não podendo ser aplicada
retroativamente; (iv) o fato de a DEINF/SPO, ter proferido Despacho Decisório homologando as
compensações em 09/12/2011, demonstra, por si só, a existência de dúvida objetiva a respeito da
possibilidade de serem ou não homologadas as compensações, impondo a aplicação do disposto
no art. 112, II, do CTN e o consequente cancelamento da penalidade.
Pedido Parcelamento/Desistência
Os autos foram remetidos a este CARF, de forma apensada ao processo principal
no 16327.000102/2011-43. Antes à inclusão do feito em julgamento, houve protocolo de Petição de
desistência/renúncia nos autos, pelo Contribuinte, dos débitos do PAF (principal) no
16327.000102/2011-43, em razão da inclusão dos débitos no Parcelamento instituído pela Lei no
13.496, de 2017 (PERT). Ás fls. 286 dos autos foi proferido o seguinte Despacho pelo Fisco:
“O contribuinte apresentou desistência à discussão administrativa no âmbito do
processo no 16327.000102/2011-43 em virtude de sua adesão ao PERT - Programa
Especial de Regularização Tributária, previsto na MP no 783/2017, regulamentado pela
Instrução Normativa RFB no 1.711/2017. Referido processo foi encaminhado à
DICAT/DEINF/SPO para adoção das medidas pertinentes e prosseguimento, conforme
e-folhas no 269/285”.
Conforme o Despacho de saneamento de fls. 289/290, informa que os autos foram
remetidos à Unidade de origem da RFB para que informação se os débitos controlados neste
PAF no 16327.720698/2015-25, foram ou não incluídos no referido parcelamento (PERT).
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720698/2015-25

No Despacho de fl. 295, restou informado que NÃO houve a inclusão dos débitos
deste processo no de consolidação de número 16592-722.307/2018-10 (PAF de parcelamento).
Decisão de Segunda Instância
Isto definido, o recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi
exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-005.441, de 17/06/2019 (fls. 298/305),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, que negou provimento ao
Recurso Voluntário apresentado. Conforme ementa dessa decisão, o Colegiado assentou que:
(i)- o presente feito tem por objeto, exclusivamente, a multa isolada prevista no art.
74, §17 da Lei no 9.430, de 1996; a alteração da base de incidência da multa isolada de “crédito” para
“débito” não configura alteração do fato punível (compensação não homologada), não havendo que
falar em exclusão da penalidade original;
(ii)- havendo decisão definitiva na esfera administrativa pela não homologação da
compensação declarada, inclusive com renúncia ao direito, não cabe, para fins de verificação da
penalidade isolada aplicada, rediscutir o mérito da despacho decisório proferido; e
(iii)- quanto ao art. 112, do CTN, assenta que a controvérsia de direito firmada acerca
de compensação postulada não configura dúvida “à natureza ou às circunstâncias materiais do fato”
punível para fins de afastar a multa isolada aplicada.
Embargos de Declaração
Cientificada do Acórdão no 3201-005.441, de 17/06/2019 e, por entender haver
omissão na decisão prolatada, em especial a alusão quanto à nulidade do Auto de Infração em
razão da existência de flagrante vício material, já que a fundamentação legal do lançamento e o
percentual da multa isolada estão em desacordo com a hipótese fática, a Contribuinte opôs
Embargos declaratórios de fls. 313/319.
Ao analisar o recurso, constatou-se que o Acórdão embargado apreciou a nulidade
suscitada, entendendo, porém, que não caberia adentrar a discussão sobre a nulidade ou não do
Despacho proferido em outros autos e, portanto, não haveria que se falar em omissão na decisão
embargada, mas sim inconformismo com o seu conteúdo decisório. E, com base nas razões acima,
o Presidente da Turma, rejeitou os Embargos de declaração opostos pelo contribuinte.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3201-005.441 e do Despacho que rejeitou
os Embargos de declaração, o Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 332/355),
apontando divergência com relação a duas matérias: (i) Inaplicabilidade da multa isolada de 50%
do artigo 74, § 17 da Lei no. 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no. 13.097/2015 –
Impossibilidade aplicação retroativa, e (ii) Nulidade do Auto de Infração por vício material -
Fundamentação legal do lançamento e o percentual da multa, desacordo com a hipótese fática.
No entanto, no Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, ante a
contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos Acórdãos
(paradigmas e recorrido), evidenciou-se que o Contribuinte logrou êxito, apenas parcialmente,
em comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, somente com relação a matéria
(i) Inaplicabilidade da multa isolada de 50% do artigo 74, § 17 da Lei no. 9.430, de 1996,
com redação dada pela Lei no. 13.097/2015 – Impossibilidade aplicação retroativa.
E, para comprovar a divergência nesta matéria (i), apresentou como paradigma, o
Acórdão no 9301-006.347, alegando que:
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720698/2015-25

No Acórdão recorrido a Turma entendeu que a alteração da base de incidência
da multa isolada de “crédito” para “débito” não configura alteração do fato punível
(compensação não homologada), não havendo que se falar em exclusão da penalidade original,
visto que a conduta punida permanece exatamente a mesma: declaração de compensação não
homologada e a não homologação da declaração de compensação já era conduta punível quando
da transmissão das declarações pelo contribuinte.
No Acórdão paradigma, de forma distinta, restou assentado que na data das
transmissões das DCOMP, o §17 do art.74 da Lei n° 9.430, de 1996, impunha à não
homologação de compensação a multa prevista §15 do mesmo artigo, qual seja, 50% do valor do
crédito compensado, no entanto à data da lavratura da Notificação de Lançamento, referida
multa já estava revogada, produzindo efeitos retroativos, em relação aos casos pendentes de
julgamento, nos termos da alínea "a" do inciso II do art. 106 do CTN.
No Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, do cotejamento entre o
decidido nos Acórdãos (paradigma e recorrido) restou demonstrado haver interpretação
divergente na aplicação da legislação tributária, quanto a essa matéria.
Já com relação à matéria (ii), Nulidade do Auto de Infração por vício material,
que apresentou como paradigma, os Acórdãos nos 1201-000.758 e 3101-001.252, da análise
efetuada, restou constatado dessemelhança fática normativa e processual quanto às situações
demonstradas (nos Acórdãos - recorrido e paradigma), impossibilitando assim a aferição de
qualquer divergência jurisprudencial, para esta matéria.
Diante do exposto, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, com base no
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 392/401, Deu Seguimento
PARCIAL ao Recurso Especial do Sujeito Passivo, para que seja rediscutida somente a seguinte
matéria: (i) Inaplicabilidade da multa isolada de 50% do artigo 74, § 17 da Lei no. 9.430/1996,
com redação dada pela Lei no. 13.097/2015 – Impossibilidade aplicação retroativa. Não se
verifica, nos autos, a interposição de Agravo do Sujeito Passivo.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificado do Acórdão no 3201-005.441, do Recurso Especial do
Contribuinte que foi dado parcial seguimento, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões
de fls. 405/415, requerendo que, no mérito, seja negado provimento ao citado Recurso Especial.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial proferido pelo
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720698/2015-25

Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de fls. 392/401, com os quais
concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: (i) Inaplicabilidade da multa
isolada de 50% do artigo 74, §17 da Lei no. 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no.
13.097, de 2015 – Impossibilidade aplicação retroativa.
Os autos tratam de lançamento efetuado em 20/20/2015, para cobrança de multa
isolada, de 50% sobre o valor dos débitos objeto de Declarações de Compensação (DCOMP)
não homologadas, com fulcro no art. 74, §17 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela
Lei no. 13.097, de 2015.
Às fls. 3/4, do Auto de Infração, consta que os fatos geradores ocorreram entre:
23/07/2010 e 05/10/2010 e o Enquadramento legal dado pela Fiscalização foi o §17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010. À fl. 7 do TVF, desta
forma concluiu o Fisco:
“Os documentos referentes à análise destas DCOMPs encontram-se no PAF no
16327.000102/2011-43, sendo que o Despacho Decisório e as DCOMPs foram aqui
copiados nos autos. Após discussão judicial que ainda perdura, a autoridade
administrativa exarou Despacho Decisório em 20/07/2015 (fls. 411/427 do PAF no
16327.000102/2011-43), cuja leitura mostra que não houve o reconhecimento do
direito creditório pela autoridade administrativa, o que levou todas as citadas
DCOMPs à condição de "Não Homologadas", tendo inclusive sido anulada decisão
anterior. (Grifei)
No Acórdão recorrido, a Turma assentou que “não há que se falar em inexistência
da multa aplicada, como defende a Recorrente. A não homologação da Declaração de
Compensação já era conduta punível quando da transmissão das DCOMPs pelo Contribuinte. A
mera alteração da base sobre a qual a multa incidirá (de crédito para débito) apenas acarretará os
efeitos da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, ‘c’ do CTN. (...).”
E concluiu, “Na hipótese dos autos, a retroatividade benigna foi respeitada pela
Fiscalização, que consignou que o Auto de Infração deste processo apresenta o cálculo da multa
isolada no percentual de 50% sobre os valores totais dos débitos indevidamente compensados”.
Por sua vez a Contribuinte assevera no Recurso Especial que “nesse período, o
ordenamento jurídico não previa a incidência de qualquer multa isolada sobre o valor de
débitos indevidamente compensados pelos contribuintes. Previa, tão somente, a incidência de
multa isolada de 50% sobre o valor dos créditos indevidamente compensados pelos
contribuintes”. Afirma que foi apenas em 08/10/2014, quando editada a Medida Provisória no.
656/2014, que a multa isolada de 50% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados foi
inserida no ordenamento jurídico. Por fim, pede que se examine para que seja observado, na
hipótese, o art. 112 do CTN.
Pois bem. No caso, trata-se de fato incontroverso que o fato punível com a multa
examinada, como visto alhures, é a não homologação das compensações.
Antes de qualquer consideração, confira-se a evolução legislativa dos dispositivos
de interesse aqui discutido da Lei no 9.430, de 1996:
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720698/2015-25

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...).
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Revogado
pela Lei no 13.137/2015)
(...)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no
12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela
Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada
pela Lei no 13.097, de 2015) (Grifei)
No caso sob análise, foram 14 as DCOMP não homologadas (relação de fl. 7), nas
quais se utilizou do mesmo suposto pagamento indevido ou a maior de PIS, transmitidas entre
23/07/2010 a 05/10/2010 e, diferentemente do que é afirmado no Recurso do Contribuinte, só foi
objeto de lançamento da multa isolada as DCOMPs transmitida já na vigência da Lei no 12.249,
de 2010, sendo a penalidade de 50% calculada sobre o montante do débito, pelas razões
claramente descritas no Termo de Verificação Fiscal (fls. 6/9).
Cabe informar que o §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, foi introduzido pelo
art. 62 da Lei no 12.249, de 2010 (publicada em 14 de junho de 2010), que, a partir desta data,
define a multa isolada decorrente de Declaração de Compensação “não homologada”. Veja-se:
“Art. 74. (...).
§17. Aplica-se a multa prevista no §15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.” (Grifei)
É certo que houve alteração na norma no que diz respeito à base de cálculo da
multa prevista. Como visto acima, inicialmente a multa era calculada sobre o valor do “crédito”
não compensado (art. 62 da Lei no 12.249/2010) e, posteriormente, alterou-se para o valor do
“débito” não compensado (Lei no 13.097, de 2015). No entanto, a conduta punida permanece
exatamente a mesma, qual seja, a Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada.
Como se vê, a Lei no 12.249, de 2010, fala em ”valor do crédito” e a Lei no
13.097, de 2015, fala em “valor do débito”, e a justificativa para tal mudança nada tem a ver com
o quantum. Ocorreu tão somente pela “coerência” com o fato de que foi revogada a multa por
ressarcimento indevido do §15 do mesmo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, conforme se vê na
exposição de motivos da MP no 656/2014, que foi convertida na nova lei. Confira-se trechos:
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720698/2015-25

“(...) 11. A presente proposta de Medida Provisória também visa revogar a aplicação da
multa isolada (§§ 15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430/1996) incidente sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. A jurisprudência
judicial é quase unânime em afastar essa multa sob o argumento de que sua aplicação
fere o direto constitucional de petição.
12. Com a revogação proposta para os §§15 e 16, e visando manter a aplicação da
multa isolada de 50% apenas nos casos de não homologação de compensação, faz-
se necessária nova redação para o §17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, trazendo para o
referido parágrafo o percentual da multa antes previsto no § 15, e para substituir o
termo 'crédito' por 'débito", que é efetivamente o valor indevidamente
compensado e que deverá ser a base de cálculo da multa isolada.
13. A nova redação proposta para o §17 deixa claro que o instituto da Declaração de
Compensação não deve ser utilizado para extinção de débitos sem a existência de
créditos correspondentes, em estrita observância do que dispõe o art. 170 do CTN.
14. Assim, é aplicável a multa isolada no caso em que o débito é extinto sob condição
resolutória, mas cujo crédito indicado para compensação é insuficiente, no todo ou em
parte, para extinguir o tributo devido”. (Grifei)
Dentro deste contexto, não há que se falar na inexistência da multa aplicada, uma
vez que, a “não homologação” da Declaração de Compensação já era conduta punível quando da
transmissão das DCOMPs pelo Contribuinte trazida pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010.
A mera alteração da base sobre a qual a multa incidirá (de crédito para débito)
apenas acarretará os efeitos da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, ‘c’ do CTN.
E, na hipótese dos autos, a retroatividade benigna foi respeitada pela Fiscalização,
que consignou que o “Auto de Infração deste processo apresenta o cálculo da multa isolada no
percentual de 50% sobre os valores totais dos débitos indevidamente compensados”.
Por fim, quanto a observação do art. 112 do CTN, não obstante, diversamente do que
defende a Contribuinte, não há dúvidas quanto “à natureza ou às circunstâncias materiais do fato”
punível. No caso, o fato punível com a multa examinada, como já dito, é a não homologação das
compensações, fato esse, incontroverso nos autos.
Desta forma, não há reparos a ser feito no Acórdão recorrido.
Conclusão
À vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720698/2015-25

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital